Tribunal: TJES
Processo: 5008870-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008870-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA MARIA TANCREDO

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. REVOGAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
S.M.T.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos de ação indenizatória movida em face da
Fundação Renova, BHP Billiton Brasil Ltda., Vale S.A. e Samarco Mineração S.A.
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
. A agravante sustenta
hipossuficiência financeira
, comprovada por benefício previdenciário de valor reduzido, requerendo a reforma da decisão para o restabelecimento da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus à concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça
diante da comprovação de sua insuficiência econômica; e (ii) definir se houve
error in procedendo
na decisão que revogou benefício anteriormente deferido sem modificação fática ou impugnação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade de justiça constitui
garantia fundamental
assegurada pelo
art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal
, sendo disciplinado pelos
arts. 98 a 102 do CPC
.

O
art. 99, § 3º, do CPC
estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural, cabendo à parte contrária elidir tal presunção mediante prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

Os documentos apresentados pela agravante — comprovante de benefício previdenciário por incapacidade permanente no valor de R$ 1.420,36 — demonstram situação de insuficiência de recursos, suficiente para justificar a concessão da benesse legal.

Constatou-se
error in procedendo
no juízo de origem, pois a gratuidade já havia sido
deferida expressamente
em decisão anterior, pendente apenas a juntada de comprovante de residência. A decisão agravada revogou indevidamente o benefício, confundindo a determinação judicial anterior com exigência de nova comprovação de renda.

A revogação do benefício, sem alteração fática ou provocação das partes, viola o
art. 100 do CPC
, que condiciona a cassação da gratuidade à demonstração superveniente de modificação na condição econômica do beneficiário.

O equívoco processual das petições da parte não tem o condão de invalidar ato judicial já perfeito e eficaz, devendo ser restabelecido o benefício anteriormente reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo à parte contrária o ônus de provar o contrário.

A decisão que revoga benefício de gratuidade de justiça já concedido sem alteração do quadro fático-financeiro ou provocação válida configura error in procedendo.

O equívoco processual da parte ou de seus patronos não legitima a cassação de benefício regularmente deferido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente arts. 99, § 3º, e 100.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SANDRA MARIA TANCREDO
contra decisão (id.
6
8417158
) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Aracruz/ES, que, nos autos da ação indenizatória movida em face de
FUNDAÇÃO RENOVA
,
BHP BILLITON
,
VALE S.A.
e
SAMARCO MINERAÇÃO
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O direito à gratuidade de justiça é uma garantia fundamental, assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe: "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seus arts. 98 a 102, regulamenta a matéria. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

No caso em tela, a agravante, para comprovar sua hipossuficiência, acostou aos autos documento que atesta o recebimento de
benefício previdenciário por incapacidade permanente
(aposentadoria por invalidez), no valor mensal de
R$1.420,36
(id.
14083340
e id.
33995334
).

Os agravados, por sua vez, não apresentaram qualquer elemento probatório capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pela recorrente.

Ademais, a análise cronológica dos atos processuais no juízo de primeiro grau revela a ocorrência de manifesto
error in procedendo
.

Conforme se extrai dos autos, em
25/09/2023
, o magistrado de piso instou a autora a comprovar os pressupostos para o deferimento da gratuidade (id.
31342074
). Em resposta, a autora protocolou a petição de id.
33995329
,
acompanhada do comprovante de seu benefício previdenciário
(id.
33995334
).

Ato contínuo, em
25/01/2024
, sobreveio a decisão de id.
37014074
, na qual o juízo
a quo
deferiu expressamente o benefício
, nos seguintes termos:

“(...)
Defiro, por ora, os benefícios da assistência judiciária
,
eis que preenchidos os requisitos legais
.

Intime-se a parte autora para anexar aos autos comprovante de residência
, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista o documento juntado não ser da demandante.

Diligencie-se.” (grifo acrescido)

Observa-se, portanto, que a questão da hipossuficiência financeira
já havia sido positivamente analisada
e decidida, restando pendente tão somente a regularização da
comprovação de domicílio
.

Contudo, por aparente equívoco, a parte autora passou a peticionar requerendo dilação de prazo para juntar "
comprovantes de renda
", quando a determinação judicial se referia a "
comprovante de residência
".

Tal equívoco culminou na prolação da decisão ora agravada (id.
68417158
), que indeferiu a gratuidade sob o fundamento de que a autora, "
intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos
", teria permanecido inerte.

Ora, a decisão recorrida padece de vício, pois
revogou um benefício anteriormente concedido

sem que houvesse qualquer alteração no quadro fático-financeiro da autora
ou
impugnação fundamentada da parte contrária
, como exige o art. 100 do CPC. A gratuidade foi "
indeferida
" quando, na realidade, já estava deferida.

O fato de os patronos da agravante terem se
equivocado
em suas petições subsequentes não tem o condão de anular o ato judicial anterior, que já havia reconhecido o direito da parte à benesse.

Presume-se que o magistrado foi
induzido a erro
pelas petições da própria parte, mas tal circunstância não legitima a cassação de um benefício já consolidado nos autos, especialmente quando os documentos que embasaram a concessão inicial permanecem válidos e eficazes.

Deste modo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, não apenas por estarem preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade, mas também para corrigir o manifesto
error in procedendo
verificado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, restabelecer em favor da agravante o benefício da gratuidade de justiça, já anteriormente deferido pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez